Tribunal: TJPA
Processo: 0800062-95.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800062-95.2024.8.14.0035

APELANTE: RODOLFO GOMES FABIO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. DECISÃO INCORRETA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS Á TAXA MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I-
Da análise do contrato juntado no ID 25139750, verifica-se a cobrança de Registro de Contrato-Órgão de Trânsito (CC, art. 1.361) no valor de R$ 368,33 e Tarifa de Avaliação de Bens (veículo(s) usado(s) no valor de R$ 639,00, diante da previsão expressa, tais encargos não podem ser considerados ilegais, visto que acordado entre as partes.

II-
Quanto a alegada venda casada de seguro contido no contrato, comungando com o entendimento do juízo de piso, entendo que não resta configurada a venda casada, o contrato prevê expressamente o Seguro no valor de R$ 1.783,49, demonstrando que a parte autora optou e assinou o referido contrato.

III-
Constata-se que os juros de 2,04% a.m., defendidos pelo apelante, correspondem aos juros fornecidos pelo site do Banco Central para o mês de assinatura do contrato (agosto/2022), bem como, os juros previstos no contrato (2,82 % a.m e 39,61% a.a.) estão acima dos juros fornecidos pelo órgão oficial (2,04% a.m. e 27,42 a.a.). Posto isso, o Apelante deve ser restituído de todo valor que pagou a mais levando em consideração as taxas de 2,04% a.m. e 27,42 a.a., montante esse a ser apurado em liquidação de sentença.

IV -
A restituição em dobro só é aplicada em casos de demanda por dívida já paga ou cobrança de quantia indevida, mas o caso aos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses, portanto cabível apenas a restituição de forma simples caso.

V –
Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reformar a sentença quanto aos juros remuneratórios, que devem se limitar a taxa de juros do mercado vigente na época, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença atacada nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800062-95.2024.8.14.0035

APELANTE: RODOLFO GOMES FABIO

ADVOGADO: ALINE DA SILVA

ADVOGADO: SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta
RODOLFO GOMES FABIO
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos, que julgou improcedente a Ação Revisional de Cláusula de Contrato c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Pedido de Suspensão da Ação de Busca e Apreensão, movida em face
BANCO ITAUCARD S.A.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor de R$ 40.069,98 (quarenta mil e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.545,07 (hum mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e sete centavos). Posto isso, alegando a falta de previsão contratual das taxas aplicadas, existência de taxas abusivas como registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro (venda casada), cobrança de taxa de juros acima da média do mercado e fora do contrato, requereu suspensão da ação de busca e apreensão, revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, inversão do ônus da prova, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

O juiz deferiu a gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova (ID 25139752).

Contestação no ID 25139771.

Sentença proferida (ID 25139786), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Apelação interposta
pelo autor (ID 25139788) onde sustenta o recorrente
: 1) existência de tarifas abusivas e venda casada (registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro); 2)

aplicação da taxa de 2,04% a.m., em detrimento da taxa apurada de 3,25% a.m; 3) ocorrência de repetição de indébito.

Contrarrazões apresentadas (ID 25139792).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

P
ODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800062-95.2024.8.14.0035

APELANTE: RODOLFO GOMES FABIO

ADVOGADO: ALINE DA SILVA

ADVOGADO: SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

De início, importante ressaltar que o apelante defende a existência de tarifas ilegais (registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro) e de venda casada.

Da análise do contrato juntado no ID 25139750, verifica-se a cobrança de Registro de Contrato-Órgão de Trânsito (CC, art. 1.361) no valor de R$ 368,33 e Tarifa de Avaliação de Bens (veículo(s) usado(s) no valor de R$ 639,00
, diante da previsão expressa, tais encargos não podem ser considerados ilegais, visto que acordado entre as partes.

Importante mencionar que o tema já foi debatido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo:

‘‘RECURSO REPETITIVO. Tema Repetitivo 958. Situação do tema: Trânsito em Julgado. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3
, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)’’ (grifou-se).

Assim, diante da legalidade das taxas impugnadas, não há como afastá-la
s, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Quanto a alegada venda casada de seguro contido no contrato, comungando com o entendimento do juízo de piso, entendo que não resta configurada a venda casada, o contrato prevê expressamente o Seguro no valor de R$ 1.783,49, demonstrando que a parte autora optou e assinou o referido contrato. Vejamos o que a sentença muito bem esclareceu:

Quanto às tarifas administrativas, o autor questiona a legalidade da cobrança de tarifas como a "Tarifa de Registro de Contrato", "Tarifa de Avaliação do Bem" e a imposição de seguro no contrato de financiamento, alegando tratar-se de venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. O STJ, no julgamento do REsp 1.578.526/SP (Tema 958), reconheceu a validade dessas tarifas, desde que haja efetiva prestação do serviço correspondente e que o consumidor tenha sido devidamente informado sobre tais cobranças.

Nos autos, a instituição financeira apresentou documentos que demonstram a prestação dos serviços correspondentes às tarifas questionadas. Além disso, não se comprovou que houve imposição unilateral dessas tarifas, ou que o autor tenha sido compelido a contratar o seguro ou outros serviços de forma contrária à sua vontade. A prática de venda casada exige que se demonstre a ausência de alternativa ao consumidor, o que não foi comprovado pelo autor. Assim, não restando evidenciada a abusividade das tarifas e do seguro, o pedido de sua devolução, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser julgado improcedente.

Acerca do pedido de aplicação da taxa média do mercado, necessário se faz a consulta ao site do Banco Central para verificar as taxas de juros aplicadas na época, vejamos:

·

Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos - Agosto de 2022 – Site do Banco Central): 2,04% a.m. e 27,42 a.a.

·

Taxa apurada pelo apelante: 3,25% a.m;

·

Previsão contratual: 2,82

% a.m e 39,61% a.a.

Sobre o assunto, importante mencionar que o tema já foi debatido em sede de Recurso Repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 -
JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.

Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Tema/Repetitivo 246

Tese Firmada:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Em resumo, a taxa de juros moratórios não pode exceder a 1%, mas podem ser acumulados com os juros remuneratórios, os quais não são vinculados a limitação de 12% a.a., podendo ser acordado entre as partes em contrato, no entanto, os juros remuneratórios sofrem limitação pela taxa média apurada pelo Banco Central, não se enquadrando nesses parâmetros, os juros serão considerados abusivos.

Assim, constata-se que os juros
de 2,04% a.m., defendidos pelo apelante, correspondem aos juros fornecidos pelo site do Banco Central para o mês de assinatura do contrato (agosto/2022), bem como, os juros previstos no contrato (2,82

% a.m e 39,61% a.a.) estão acima dos juros fornecidos pelo órgão oficial (
2,04% a.m. e 27,42 a.a.)
.

Posto isso, o Apelante deve ser restituído de todo valor que pagou a mais levando em consideração as taxas de
2,04% a.m. e 27,42 a.a.
, montante esse a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto a repetição de indébito veja-se o que a legislação pátria leciona sobre o assunto:

CC/2002. Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

CC/2002. Art. 940. Aquele que
demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas
ou
pedir mais do que for devido
, ficará obrigado a pagar ao devedor,
no primeiro caso, o dobro
do que houver cobrado e,
no segundo, o equivalente do que dele exigir
, salvo se houver prescrição.

CDC/1990. Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Da análise dos artigos transcritos, percebemos que a restituição em dobro só é aplicada em casos de demanda por dívida já paga ou cobrança de quantia indevida, mas o caso aos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses, portanto cabível apenas a restituição de forma simples caso.

Considerando que o juiz havia condenado o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, inverto os ônus processuais para que recaiam sobre o réu.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença quanto aos juros que devem se limitar a taxa de juros do mercado vigente na época,

nos termos da fundamentação
, mantendo a sentença atacada nos demais aspectos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2025